Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré autorizar e custear o tratamento médico da agravada-autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 60.000,00.
2. Legislação - incidem as disposições do CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; e (ii) verificar se houve fixação de prazo exíguo para o cumprimento da tutela antecipada e se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional.
III – Razões de decidir
4. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, Tema no 1.082/STJ.
5. A agravada-autora demonstra, pelo relatório médico, a necessidade de continuidade de tratamento de aneurisma cerebral, e a urgência da medida diante do risco de morte, além de comprovar a negativa por parte do plano de saúde.
6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência à autora e determinou que o plano de saúde proceda ao custeio integral do procedimento de acompanhamento de angiografia cerebral, a ser conduzido pelo neurocirurgião assistente, em hospital da rede credenciada, com a manutenção da cobertura contratual até ulterior decisão.
7. A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 537, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ; TJDFT, AGI 07276723520218070001, Relatora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento 14/9/2022.